Tribunal: STF
Processo: AI 683662
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA.
O exame do cabimento
   de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
De mais a mais, o aresto impugnado está
   devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos
   interesses da parte agravante.
Agravo regimental desprovido.